Tribunal: TJES
Processo: 5022394-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022394-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A e outros
RECORRIDO: KRISTHIANE AGUIAR NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022394-98.2022.8.08.0048

RECORRENTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

RECORRIDO: KRISTHIANE AGUIAR NASCIMENTO

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM MONTANTE ADEQUADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
KRISTHIANE AGUIAR NASCIMENTO
em face de
HOSPITAL METROPOLITANO S/A e HOSPITAL MERIDIONAL S.A,
no qual

narra a parte Autora, em síntese, que no dia 22 de junho de 2022, quarta-feira, às 12:00h, a Requerente chegou ao hospital do primeiro Requerido se queixando de dormência no braço direito. Afirma que foi realizado exame de tomografia e ministrado medicamentos, porém nenhum deles mostrou resultado, levando o neurologista responsável, Dr. Ulysses Caus Batista, a determinar a internação da Requerente para realização de exame de Ressonância Magnética, agendado para o dia 24/06, sexta feira. Aduz que ocorreram uma série de incidentes. Alega que o técnico de enfermagem responsável, com o fim de proteger a punção venosa, colou no braço esquerdo da Requerente uma fita crepe e amarrou uma sacola plástica, causando hematoma no local. Aduz que foram ministrados remédios para dor e náusea sem que a requerente tivesse qualquer dos sintomas. Além disso, registra que lhe foi ministrado um medicamento de outra paciente. Aponta ainda que teve o exame de ressonância atrasado em decorrência de não ter sido orientada de forma prévia de que não poderia realizar o exame com a utilização de cílios postiços; que retirou por conta própria os cílios, mas não conseguiu realizar o exame naquele dia. Registra ainda que no outro dia a máquina teve defeitos por duas vezes atrasando ainda mais a realização do exame. Requer, por conseguinte, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação (ID. 5591584), as Requeridas aduzem, preliminarmente, incompetência do juizado para julgar a presente demanda em razão da complexidade da causa e ilegitimidade passiva do Hospital Meridional. No mérito, alegam, em suma, que não houve qualquer erro na administração dos medicamentos da Autora, bem como não houve desídia do hospital na realização dos exames da Autora.

Encerrada a instrução processual, a
sentença (ID. 5591623) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
os requeridos, de forma solidária a pagarem à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5591626), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva do Hospital Meridional considerando que toda a situação narrada na exordial ocorreu no Hospital Metropolitano, sendo toda a documentação acostada pela Autora referente apenas ao Metropolitano. No mérito, aduz que nenhuma medicação foi administrada na Recorrida de forma desnecessária, mas sim preventivamente para o caso de evolução da primeira hipótese diagnóstica, bem como que o quadro clínico da Recorrida evoluiu positivamente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço. Alega, ainda, que não houve qualquer orientação no sentido de que a Recorrida precisava retirar os cílios postiços de forma inadequada. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 5898476) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital Meridional, uma vez que, dos documentos acostados junto a inicial, é possível verificar que, além de constar o nome endereço do Hospital Metropolitano, ainda encontra-se estampado nos prontuários o brasão e nome do Hospital Meridional, restando claro que este faz parte da relação narrada pela Requerente na exordial, inclusive porque o Hospital Metropolitano faz parte da Rede Meridional.

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise meritória.

Cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a Requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Isto posto, após análise detida dos autos, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviço hospitalar pela Requerida, razão pela qual coaduno com a douta magistrada
a quo
no que segue:

No tocante à alegação de que o medicamento de outra paciente fora ministrado na autora, de forma equivocada, em que pesem as alegações autorais, nenhuma informação restou indicada no prontuário, não tendo a conversa de whatsapp juntado aos autos força probatória suficiente para comprovar o alegado, especialmente porque a enfermeira com quem a autora conversou não estava no hospital no momento da situação supostamente ocorrida.

Com relação à alegação de que o técnico em enfermagem causou hematona no local da punção em razão de ter colado fica crepe no local, vislumbro que as fotos colacionadas aos autos não demonstram a existência de hematona, mas marcas normais em caso de intervenção venosa.

No que se refere à alegação de ministração de medicamentos de forma indevida, em análise ao prontuário médico anexado aos autos, verifico que resta devidamente comprovado que a requerente chegou no hospital com queixa de parestasia, sem dores ou outros sintomas associados (id.20166080 - Pág. 1). Contudo, diante da ausência de outros sintomas, foram ministradas medicações para febre e náuseas.

Em que pese o requerido alegar que a prescrição fora realizado por profissional especializado, o que verifico por meio do prontuário é que a indicação do medicamento era somente em caso de dor ou febre ou náuseas ou vômitos, não tendo o requerido logrado êxito em comprovar que a paciente tivesse sentindo alguns dos sintomas descritos.

Além disso, verifico que ambas as testemunhas arroladas pelos requeridos, os médicos Dr. RODRIGO GOBBI ALVES e Dr.ULYSSES CAUS BATISTA afirmaram que as medicações são prescritas de forma "sos", ou seja, se necessário, corroborando a tese autoral de que a ministração dos medicamentos ocorrera de forma equivocada, já que não sentiu nenhum dos sintomas descritos foram sentidos pela paciente.

Dessa forma, observo que houve falha na prestação do serviço por parte do requerido ao ministrar os medicamentos sem que a requerente tivesse os sintomas.

Com relação ao exame de ressonância magnética, em que pese a paciente usar cílios postiços, impossibilitando a realização do procedimento, o fato é que a autora estava internada aos cuidados da requerida, sendo obrigação da mesma o correto preparo da paciente para realização do exame.

Observo que houve certo descaso do requerido para com a paciente deixando à cargo da própria paciente, sem qualquer auxílio ou orientação, a preparação para o exame o que revela nova falha na prestação do serviço pela ré.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços das Recorrentes, evidenciando o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela Recorrida, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cincos mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao consumidor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente à adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios termos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)